Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-24.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003457-24.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – ERROS MATERIAIS CONFIGURADOS - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erros materiais no Acórdão, devem ser retificadas as redações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP -LESTE,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação n.º 0003457-24.2015.8.11.0037, interpostos pelo Embargante e Município de Primavera do Leste em desfavor de
PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS
, que, por unanimidade, desproveu os recursos.

Assevera o Embargante que o Acórdão incorreu em erros materiais, na medida em que apontou em sua redação que
“(...) o requerido
sindicato
tenha argumentado a inadequação a via eleita
”,

no entanto, a parte que argumentou a inadequação da via eleita foi o Município de Primavera do Leste, e não o sindicato. Outro ponto aduzido, é quanto ao nome da parte autora, apontado no Acórdão como “Paulo Roberto Donin”, contudo, a parte autora é o Sr. “Paulo Sobrinho Castanon dos Santos”.

Assim, o Embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os erros materiais apontados, conforme as argumentações acima expostas, corrigindo-se a parte do Acordão quando decidiu-se sobre a inadequação da via eleita , passando a constar a expressão Município de Primavera do Leste no lugar de Sindicato, bem como citando o nome correto do autor da Ação que é o senhor Paulo Sobrinho Castanon dos Santos e não “Paulo Roberto Donin”.(Ids 74141488 - Pág. 1 a 74141488 - Pág. 3).

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento dos Embargos apresentados, com o único e exclusivo fim, de corrigir o erro material impugnado. (Ids. 75597974 - Pág. 1 a 75597974 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Na espécie, o Embargante apontou erros materiais na redação do Acórdão, que constaram:

1. Ao analisar os preliminares, Id. 68650983 - Pág. 2:

“
Em que pese o requerido
SINDICATO
tenha argumentado a inadequação a via eleita, ante a ausência de demonstração do requisito de lesividade do ato, entendo que a doação de um terreno avaliado em RS 7.789.157,50 (sete milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reis e cinquenta centavos), ainda mais em ano eleitoral, como foi feito, por si só, causa prejuízos ao erário público, vez que tal ato não foi pautado no interesse público, mas tão somente no interesse particular, abdicando o Poder Público de patrimônio que, em verdade, pertence a todos os munícipes.”
[Destaquei]

Sendo que a parte que argumentou a inadequação da via eleita foi o Município de Primavera do Leste, e não o Sindicato, como apontado no voto.

2. O nome da parte autora, como

“Paulo Roberto Donin” Id. 68650983 - Pág. 5. No entanto, a parte se trata do Sr. “Paulo Sobrinho Castanon dos Santos” :

“Extrai -se dos autos que, a
Ação Popular, ajuizada pelo Sr. Paulo Roberto Donin
, noticia supostas irregularidades na aprovação do Projeto de Lei n. 429/2013, o qual deu origem a Lei 1.441/2014, que teve como objeto a doação de imóvel ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste — SINSPP - LESTE, irregularidades estas que seriam capazes de ensejar a ”anulação” ou ”declaração de inconstitucionalidade” da mencionada lei, o que é objeto de seu pedido. ”(Destaquei).

Pois bem.

Da análise do Acórdão, denota-se que de fato apresenta erros materiais em relação ao nome do Apelante que alegou a preliminar de inadequação da via eleita, bem como equívoco no nome da parte autora.

Assim, onde se lê, a expressão Sindicato, deve-se constar a expressão MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

E, onde se lê, como parte autora, o nome de “Paulo Roberto Donin ”, deve passar a constar o nome do Sr. “Paulo Sobrinho Castanon dos Santos ”.

Assim,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, para a correção dos vícios,

permanecendo inalterado o resultado final do julgamento dos Recursos de Apelação Cível, retificando as redações do Acórdão, as quais passam a ter o seguinte teor:

“Em que pese o requerido
Município de Primavera do Leste
tenha argumentado a inadequação a via eleita, ante a ausência de demonstração do requisito de lesividade do ato, entendo que a doação de um terreno avaliado em RS 7.789.157,50 (sete milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reis e cinquenta centavos), ainda mais em ano eleitoral, como foi feito, por si só, causa prejuízos ao erário público, vez que tal ato não foi pautado no interesse público, mas tão somente no interesse particular, abdicando o Poder Público de patrimônio que, em verdade, pertence a todos os munícipes.”

“Extrai -se dos autos que, a
Ação Popular, ajuizada pelo Sr.

Paulo Sobrinho Castanon dos Santos
, noticia supostas irregularidades na aprovação do Projeto de Lei n. 429/2013, o qual deu origem a Lei 1.441/2014, que teve como objeto a doação de imóvel ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste — SINSPP - LESTE, irregularidades estas que seriam capazes de ensejar a ”anulação” ou ”declaração de inconstitucionalidade” da mencionada lei, o que é objeto de seu pedido.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021